Tribunal: TCU
Processo: 004.109/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pela Elétrica Montagens & Manutenção Ltda. sobre os supostos indícios de irregularidade na condução do RDC n.o 1/2018, ante o menor preço global, pela Superintendência de Trens Urbanos de Maceió da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU-STU-MAC) para a contratação de empresa com vistas ao fornecimento de materiais e à prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva em VLTs da STU-MAC sob o valor estimado sigiloso, nos termos do art. 83 do RILC-CBTU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Elétrica Montagens & Manutenção Ltda. sobre os indícios de irregularidade na condução do RDC n.o 1/2018, ante o menor preço global, pela Superintendência de Trens Urbanos de Maceió da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU-STU-MAC) para a contratação de empresa com vistas ao fornecimento de materiais e à prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva em VLT da STU-MAC sob o sistema de planilha orçamentária oculta, nos termos do art. 83 do RILC-CBTU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da suposta representação para, no mérito, considerá-la prejudicada ante a evidente ausência de objeto pela indevida tentativa de transformação do TCU em mera instância recursal sobre a anterior decisão da administração pública; 9.2. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.2.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Superintendência de Trens Urbanos de Maceió da Companhia Brasileira de Trens Urbanos e à ora representante, para ciência; e 9.2.2. arquive o presente processo.